Tribunal: TJSP
Processo: 1013792-16.2024.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - omissão AUSENTE - MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - INVIÁVEL REANÁLISE DA TESE DE CULPA DA CONSUMIDORA PELA FRAUDE BANCÁRIA - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.